Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF. NÃO CONFIGURADA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME DE PENA ADEQUADO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. A juíza sentenciante, ao negar o direito de o acusado recorrer em liberdade, afirmou de forma clara e coerente que ainda persistem os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva, tendo em vista o vasto histórico criminal do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública, o que configura fundamentação suficiente e adequada, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF. 2. Não há qualquer motivo para reconhecer a ilegalidade das provas dos autos, visto que as diligências policiais ocorreram em observância aos parâmetros legais e constitucionais.
3. Os policiais efetuaram a busca pessoal após receberem informação do serviço de inteligência da Polícia Militar, que estava monitorando o acusado. 3.1 Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista que existia informação de que o réu havia adquirido entorpecente para difusão ilícita.
4. Em relação à busca domiciliar realizada após a busca pessoal, também não se verifica qualquer ilegalidade. 4.1 A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.
5. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por ausência de provas, pois, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas.
6. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.
7. A pena de multa é condizente com a pena privativa de liberdade e com as circunstâncias do caso concreto, tendo em vista, em especial, os maus antecedentes e a conduta social negativa do acusado.
8. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no fechado, a teor do previsto no artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.
9. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
10. Recurso conhecido e desprovido.